Tribunal: TJES
Processo: 5000057-82.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-82.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: FERNANDO CELLIA FERRARI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000057-82.2021.8.08.0038

RECORRENTE:

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e EBAZAR COM BR LTDA.

RECORRIDO
:
FERNANDO CELLIA FERRARI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA DEBITADA MERCADO LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que após realizar a venda de um produto pela plataforma do Mercado Livre, teve sua conta debitada em R$1.200,00 pela requerida, sem comunicação prévia e após decisão do Mercado Livre que lhe foi favorável.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:”
condenar a Requerida,
a restituir em dobro o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com acréscimo de juros legais e correção monetária desde a data do desconto, bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral na importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

incidindo juros de mora desde a citação e correção a do arbitramento.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminar ilegitimidade passiva, visto que, não possui responsabilidade se o comprador afirmou reconhecer a compra, sendo realizada a devolução de valores. No mérito, aduz que a responsabilidade pela negociação objeto da lide é da própria parte autora, na medida em que vendeu o produto, devendo suportar o ônus e o bônus da referida negociação. Sustenta que

o cancelamento do pagamento foi efetivado após o respectivo valor ter sido repassado à parte autora-vendedora, ocorrendo o que se chama de “chargeback”.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou que atuou para solucionar a interrupção dos serviços de forma hábil, inclusive não apresentou qualquer justificativa plausível para inviabilidade do fornecimento ou seu restabelecimento
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)